Tribunal: TCU
Processo: 028.887/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4451/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 720/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "3.2. Responsáveis: Alberto Tamagna (XXX.697.360-XX); Ario Zimmermann (XXX.209.710-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98)." Leia-se : "3.2. Responsáveis: Alberto Tamagna (XXX.697.360-XX); Ario Zimmermann (XXX.209.710-XX); Edy Isaias Junior (XXX.093.900-XX); José João Maria de Azevedo (XXX.925.050-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98)." 1. Processo TC- Processo 028.887/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.985/2019-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.407/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Tamagna (XXX.697.360-XX); Ario Zimmermann (XXX.209.710-XX); Edy Isaías Júnior (XXX.093.900-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.3. Interessados: Harold Hoppe (XXX.101.080-XX); Procuradoria da República No Estado do Rio Grande do Sul - MPF (26.989.715/0028-22). 1.4. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.8. Representação legal: Regina Núria Costa Luhring. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.